Tribunal: STF
Processo: ARE 1456093
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Município de Taquari contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado 280 da Sumula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do órgão judiciário de origem assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE TAQUARI. MAGISTÉRIO. HORA-ATIVIDADE. ART. 2°, § 4°, DA LEI Nº 11.738/08. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RATIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DA HORA-AULA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    O recorrente alega que, no tocante “ao cumprimento da carga horária do profissional do magistério, destaca-se que a carga horária do professor, ou de qualquer outro servidor público, deve ser cumprida no local de trabalho no qual ele assina o ponto e no desempenho das atribuições do seu cargo. Tudo nos termos expressos pela norma local, autorizada pelo art. 30, I, da Carta da República. A decisão ora recorrida atinge de morte o dispositivo constitucional acima invocado, pois a hora atividade exercida dentro da carga horaria global da servidora não importa em pagamento adicional. Não houve horas extras ou adicionais. A carga horária foi a contratada pelo ente municipal, através de sua legislação.”



    Sustenta que “o artigo 18 da CF/1988, acrescido do dispositivo verificado no artigo 30 do mesmo diploma, evidencia que a autonomia municipal é plena em assuntos de seu interesse. Neste aspecto, destaca-se a independência para legislar sobre questões relativas ao seu próprio orçamento, incluindo-se a utilização de receitas constitucionais, as quais não podem ser manipuladas por outra esfera de Poder. Isto quer dizer, em síntese, que a autonomia municipal é cláusula imutável da Constituição Federal.”



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, a eminente Ministra Rosa Weber determinou o seu retorno à origem para reapreciação da matéria, tendo em vista o Tema n. 1.179 da repercussão geral. Todavia, a Vice-Presidência do órgão judiciário de origem assentou que, no caso em exame, “a discussão é sobre a possibilidade de fruição de hora de atividade extraclasse 1/3 da carga horária semanal, com base no art. 2º, § 4º da Lei Federal nº 11.738/2008”, não se aplicando, portanto, à hipótese do aludido paradigma.



    Assim, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. A matéria articulada nas razões recursais, quanto à suposta violação aos artigos da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão proferido pela Turma Recursal, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux.



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli.



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.



     De outro lado, rever o posicionamento da Turma Recursal, passaria, necessariamente pelo exame de legislação infraconstitucional (Lei Federal n. 11.738/2008), bem como esbarraria no enunciado n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de análise de lei local (Lei Municipal n. 1.505/1994).



    Em casos idênticos ao dos presente autos, há os seguintes precedentes: ARE 1.452.877, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9 de novembro de 2023; ARE 1.464.720, ministro Cristiano Zanin, DJe de 17 de novembro de 2023; ARE 1.465.815, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de novembro de 2023.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente